Tribunal: CARF
Processo: 13971.002460/2005-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002460/2005-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.942 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BERNARDO HERMANN WOLFGANG WERNER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002460/2005-50
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002460/2005-50

Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2001. O
lançamento foi motivado em razão da não apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA
para comprovação das áreas classificadas como de preservação permanente e ainda ausência de
averbação tempestiva da totalidade das áreas de reserva legal. Conforme termo de verificação
fiscal de fls. 58 e seguintes, a autuação pode assim ser resumida:
Segundo o Laudo Técnico elaborado pelo engenheiro florestal ARLEI DAVID
MENEZES DE SOUZA, a área total do imóvel é de 1.075,51 hectares, sendo que
conforme se pode constatar à fl. 29 o referido laudo aponta as seguintes áreas:
• 450,57 hectares como sendo de área de preservação permanente, conforme previsto no
art.. 2° da lei n° 4771 165;
• 593,34 hectares são de reserva legal, porém destes apenas 215,12 hectares 16 estaria
averbados à margem do registro de matricula do imóvel como exige a legislação
tributária vigente, sendo que o restante estaria ainda a averbar;
• 23,26 hectares de floresta plantada;
• 8,54 hectares de estrada.
Verificando-se os dados constantes da matricula do imóvel, observamos o seguinte:
...
À luz da legislação do ITR, só poderemos considerar como passíveis de ser
consideradas áreas isentas do tributo por serem áreas de Reserva Legal aquelas que já se
encontravam averbadas quando do fato gerador do mesmo, ou seja, aquelas averbadas
em 2002 deverão ser desconsideradas para efeito do cálculo do ITR de 2001. Assim, a
principio, teríamos um total de 215,12 hectares como sendo de Reserva Legal.
Todavia, não bastasse os fatos já descritos, o contribuinte em tela também não logrou
apresentar o Ato Declaratório Ambiental — ADA, conforme dispõe a Lei n° 9393, de
'1996 e IN/SRF n° 43/97 com redação dada pelo art. 10 da IN/SRF n° 67/97, ambas de
1997, outro requisito legal para podermos considerar esta área como isenta.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, deu provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a isenção do imposto incidente sobre as áreas declaradas pelo
contribuinte como de Preservação Permanente. Segundo o Colegiado o ADA, nos termos em que
já reconhecido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, é requisito formal dispensável para fins
de fruição da isenção do ITR.
O acórdão no 2401-005.482 recebeu a seguinte emanta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No
1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e
de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002460/2005-50

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos
seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. MATA ATLÂNTICA. DECRETO No 750, DE
1993.
Por configurar áreas de interesse ecológico para a proteção do ecossistemas, não
aproveitáveis para a atividade rural, excluem-se da tributação as terras localizadas em
região de cobertura vegetal nativa, em estado avançado de regeneração, ocupada pela
Mata Atlântica, afetadas pelas regras do Decreto no 750, de 1993.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração que
foram rejeitados. Oportunamente interpôs Recurso Especial de Divergência defendendo que a
partir de 2001, conforme Súmula CARF no 41 é essencial a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental par fins de exclusão das APP e ARL da área tributável pelo ITR.
Contrarrazões do contribuinte pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme exposto no relatório, o objeto do recurso é a discussão acerca da
necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA emitido pelo IBAMA para
fins de não incidência do ITR sobre as áreas classificadas como de Preservação Permanente e
Reserva Legal.
Antes de entrarmos no mérito, relevante tecer comentários sobre o conhecimento
do recurso.
Ao analisarmos o inteiro teor da decisão recorrida notamos que, a despeito da
manifestação pessoal do Conselheiro Relator sobre o tema, a fundamentação da decisão foi
baseado na circunstância da Procuradoria da Fazenda Nacional, encampando entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, decidir formalmente no sentido de ser o ADA instrumento
dispensável para caracterização da isenção relativa às áreas de APP e ARL. Transcrevemos parte
do voto proferido:
19. Nada obstante, a despeito da opinião acima, é mister dizer que o Poder Judiciário
tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de
2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido da dispensa da apresentação
do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR, a partir de um determinado
viés interpretativo para o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
19.1 Com essa finalidade, inclusive, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), órgão responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União,
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, em que dispensa o Procurador da
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002460/2005-50

Fazenda Nacional, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012,
de contestar e recorrer nas demandas judiciais que versem sobre a necessidade de
apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em área
de preservação permanente e de reserva legal.
19.2 Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN
no 502/2016).
20. À vista disso, embora o entendimento não tenha caráter vinculante no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a falta de ADA não deve ser considerada
impeditiva à exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
mantendo, desse modo, coerência com a conduta que seria adotada pela Procuradoria da
Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada à apreciação do Poder
Judiciário.
Diante da fundamentação adotada pelo Colegiado recorrido, entendo que para
demonstração da divergência trazida pela Fazenda Nacional seria relevante que o acórdão
paradigma tivesse sido proferido no mesmo contexto fático, ou seja, proferido após a publicação
do citado Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Entretanto o acórdão paradigmático no 2202-00.648
foi proferido em sessão de julgamento realizada em 27 de julho de 2010.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá recurso especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. O recurso especial é de cognição restrita, limitada à
demonstração de divergência jurisprudencial que somente pode ser verificada a partir do
conjunto de situações fáticas semelhantes.
Nestas circunstâncias não podemos assegurar que o Colegiado paradigmático ao
julgar o caso ora analisado deixaria de aplicar o Parecer da PGFN, decidindo pela manutenção
do lançamento.
Diante do exposto deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital